Tribunal: TJDFT
Processo: 0726196-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 E ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outra condenação definitiva anterior, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena nela aplicada.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
4. Considerando que o valor do dia-multa foi fixado no padrão unitário mínimo legal, não há que falar em sua redução, pois, conforme prescrevem os artigos. 49 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, a pena pecuniária é proveniente do preceito secundário do tipo penal, cuja aplicação é obrigatória e não pode ser afastada ou reduzida aquém do mínimo apenas em razão da condição econômica do acusado
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.